Tribunal: TJDFT
Processo: 0722980-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0722980-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SEBASTIAO ROSA DE SANTANA DESPACHO Nos termos do art. 1021, §2o do CPC, intime-se o agravado SEBASTIAO ROSA DE SANTANA para se manifestar em contrarrazões de agravo interno. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 13 de julho de 2023